Tribunal: TJSP
Processo: 2024034-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2024034-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
GILBERTO ANTONIO LUIZ e Paciente JULIA VOLTOLINI CAPARROZ, é impetrado
MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024034-10.2020.8.26.0000 -Voto no 42227 – RELATOR WALTER DA SILVA
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 42227
HABEAS CORPUS No 20204034-10.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: GILBERTO ANTONIO LUIZ
PACIENTE: JÚLIA VOLTOLINI CAPARROZ
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
O Dr. Gilberto Antônio Luiz, Advogado impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de JÚLIA VOLTOLINI
CAPARROZ, no qual alega que sua paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP.
Aduz o nobre impetrante que a paciente foi condenada
pela prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal, apenada a 01 (um)
ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, tendo sido expedido
mandado de prisão após a sentença.
Sustenta que a manutenção da prisão da arguida não
teve motivação, que sua imputação foi genérica, sem individualização das
condutas e sem indicar os elementos concretos que justificassem a medida; que
não foi devidamente fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de
Processo Penal e não foi observado o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Informa que a suposta autora do delito não foi presa no decorrer do processo.
Argumenta ser inaceitável a antecipação de pena, com
flagrante violação ao Princípio da Presunção da Inocência e diz que a
manutenção da segregação cautelar em regime semiaberto carece de amparo
legal e desvirtua o instituto da prisão preventiva, sem contar que não há
proporcionalidade na medida empregada porque a condenação aplicou o regime
intermediário, e nesse caso, a acusada deve aguardar o julgamento do recurso
em liberdade, até porque é esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Esclarece que a paciente é primária e que sua prisão
não pode ser decretada por suposições de que ela virá a cometer infrações se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024034-10.2020.8.26.0000 -Voto no 42227 – RELATOR WALTER DA SILVA
3
estiver solta.
Dentro desse contexto, requer a concessão da ordem,
para que seja expedido contramandado de prisão, em favor da paciente, a fim de
que ela possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade.
Indeferido o pedido liminar (fls. 19/20), foi processada a
ordem.
Prestadas informações de praxe pela autoridade coatora
às fls. 23.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem ou pelo não conhecimento do writ (fls. 26/34).
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de JÚLIA
VOLTOLINI CAPARROZ, objetivando a expedição de contramandado de prisão,
a fim de que ela possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade.
De acordo com informações prestadas pela autoridade
coatora, a paciente foi denunciada pelo crime descrito no art. 304 do Código
Penal, com remissão ao artigo 298 do mesmo diploma, tendo sido recebida a
denúncia em 13/01/2016. O feito foi sentenciado e a suposta autora do crime foi
condenada à pena de 01(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime
semiaberto, mais pena de multa. Foi interposto recurso de apelação, julgado em
31/10/2019, sendo que o acórdão negou provimento ao apelo da arguida. Os
autos se encontram na Superior Instância, nesta 14a Câmara de Direito Penal.
A d. Procuradoria Geral da Justiça deu conta em seu
parecer acostado às fls. 26/34, que em consulta ao processo crime, obteve a
informação de que a arguida “opôs-se embargos de declaração, rejeitados (fls.
567/567) decisão de 21.11.2019. Inadmitido Recurso Especial Interposto (fls.
615/617
decisão de 05.02.20, assim como o Recurso Extraordinário (fls.
618/619
decisão de 05.02.20). Na atualidade aguarda-se o julgamento da
interposição de Agravos contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário
(fls. 623), com remessa à Instância determinada em 19.02.2020 (fls. 676).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024034-10.2020.8.26.0000 -Voto no 42227 – RELATOR WALTER DA SILVA
4
A presente ordem é de ser denegada
Trata-se aqui, de remédio constitucional referente à
ação penal n.o 0027260-51.2015.8.26.0576, que tramita na 3.a Vara Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto/SP.
Filio-me ao entendimento dominante na jurisprudência,
no sentido de que se o acusado respondeu solto ao processo, assim deve apelar.
Contudo, verifico que a r. sentença acostada a fls.
13/17, decisão que restabeleceu a prisão preventiva do paciente, restou
adequadamente fundamentada: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal para CONDENAR a ré JULIA VOLTONI CAPARROZ,
qualificada nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 04 meses de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e à pena de multa de
13 dias-multa, fixado o dia-multa no valor de 1/30 do salário mínimo nacional
vigente à época dos fatos, desde então corrigidos, por ter praticado o crime
previsto no art. 304, do Código Penal. A ré possui inúmeros processos penais nas
diversas comarcas da região, estando em foragida, sendo revel em tosos os
feitos ostenta contra si. Verifica-se, portanto, a sua resignação em sujeitar-se à
aplicação da Lei Penal, estando, pois presentes os requisitos para sua
segregação, mormente para que se evite a reiteração de condutas criminosas da
mesma natureza das praticadas nesta Comarca. Assim, sua prisão é medida que
se impõe. Expeça-se mandado de prisão. (...)”
Sem contar que a paciente não estava em liberdade,
mas, sim, foragida, além do que, pesa sobre ela diversos processos por
reiteração de condutas da mesma natureza dos presentes autos, entendo que a
cautela do Magistrado sentenciante se justifica; os argumentos para manter a
segregação da paciente são mais do que suficientes para que ela não usufrua da
benesse de recorrer de sua sentença em liberdade. Reputo presentes as
hipóteses previstas no art. art. 312, do Código de Processo Penal, bem como o
determinado na Constituição Federal em seu artigo 93, IX, não havendo
quaisquer constrangimentos a serem sanados.
Com efeito, há visível necessidade de se garantir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024034-10.2020.8.26.0000 -Voto no 42227 – RELATOR WALTER DA SILVA
5
ordem pública no caso em comento, pois a prisão não visa somente à proteção
do processo ou da pretensão condenatória, mas, também, à proteção da ordem
pública, interesse que vai além do feito, levando-se em conta a sociedade como
um todo.
Também, não há que se falar em desarmonia entre a
prisão do condenado para apelar e o princípio constitucional da presunção de
inocência, conforme entendimento da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça:
“A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia
constitucional da presunção da inocência”.
Nesse sentido, ainda, não há que se falar em
antecipação de pena:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as
consequências do seu reconhecimento para o réu; não
dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre a
prisão preventiva nem sobre a execução provisória do julgado
penal
condenatório,
quando
esgotados
os
recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que
dispõem sobre a prisão processual, inclusive para execução
provisória do julgado quando pendente recurso de índole
extraordinária, como o especial e o extraordinário (art. 27, 2o,
da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC 74.972-1-SP DJU de
20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode ser
decretada sempre que necessária, mesmo por cautela, não
caracterizando
afronta
ao
princípio
constitucional
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024034-10.2020.8.26.0000 -Voto no 42227 – RELATOR WALTER DA SILVA
6
inocência” (RSTJ 117/482).1
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada e
mantenho a prisão da paciente.
WALTER DA SILVA
Relator
1 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.